Tribunal: STF
Processo: ADI 4452
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL INVOCADO. PREJUÍZO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
Decisão Monocrática
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, tendo por objeto os incisos II, III, VI, VII, VIII, XI, XV e XVI do artigo 4° da Lei Complementar estadual nº 183, de 31 de março de 2010, do Estado de Sergipe, que "dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, e dá outras providências".
    2. Sustenta-se a inconstitucionalidade material da lei atacada, por afronta ao disposto nos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, sob o argumento de que teria outorgado a Defensoria Pública funções distintas das atribuições da instituição. 
    A autora alega que aqueles “atendidos pela Defensoria Pública devem ser, pelo menos, individualizáveis, identificáveis”, de forma que a Defensoria Pública do Estado de Sergipe não poderia atuar “na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos”. 
    Aponta, ainda, que os dispositivos questionados estabelecem as funções institucionais dos defensores públicos de modo geral, sem mencionar “que a atuação deve se pautar somente em favor daqueles que não possuem recursos suficientes”. 
    3. A medida cautelar pleiteada, com o escopo de suspender a eficácia dos atos normativos atacados até o julgamento final da ação, tem por fundamentos a plausibilidade jurídica da tese esposada (fumus boni juris) – haja vista os argumentos apresentados pela petição inicial – e o perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), devido ao dano dos defensores públicos atuarem de forma inconstitucional. 
    No mérito, requerida a declaração de inconstitucionalidade dos incisos II, III, VI, VII, VIII, XI, XV e XVI do artigo 4° da Lei Complementar nº 183 do Estado de Sergipe e, em caráter subsidiário, a atribuição de interpretação conforme o texto constitucional para o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública “quanto ao ajuizamento de ação e atuação para a defesa de interesses difusos”. 
    4. Adotado o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99.
    5. Deferido o pedido de admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, da Associação Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP. 
    6. Opostos embargos de declaração pela ANADEP, à alegação de necessidade de redistribuição dos autos, por prevenção, à eminente Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADI 3.943. 
    7. Em suas informações, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe informa que o projeto de lei que originou os diplomas impugnados foi “discutido e votado na forma constitucional e regimentalmente estabelecida”. 
    8. O Governador do Estado de Sergipe manifesta-se pela improcedência do pedido, uma vez que a Lei federal n° 11.448/2007, de forma similar à lei complementar estadual, “permite à Defensoria Pública atuar na defesa da ordem jurídica de maneira direta, junto a esta Corte, sem lastro em processos concretos ou na representação ordinária de necessitados”, de modo que o normativo impugnado “segue a tendência inaugurada pelos diplomas anteriores”.  
    9. A Defensoria Pública do Estado de Sergipe defende a constitucionalidade dos dispositivos impugnados e aduz que “ ao atuar na tutela coletiva, a Defensoria Pública não se afasta das funções para as quais foi gestada, qual seja, a de instrumentalizar aos necessitados o acesso à justiça”.
    10. Acolhidos os embargos de declaração opostos pela Associação Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP –, em síntese, ao seguinte fundamento:
     “Para que se estabeleça a prevenção de competência nos processos de controle concentrado de constitucionalidade é preciso que dois ou mais feitos possuam, total ou parcialmente, um mesmo objeto, ou seja, que digam respeito a um mesmo ato normativo (art. 77-B do RISTF).
    A presente ADI 4.452 e a ADI 3.943 não possuem o mesmo objeto, pois contestam leis diversas, editadas por diferentes unidades da Federação (Estado de Sergipe e União, respectivamente). A mera coincidência temática, a meu ver, não é suficiente para o estabelecimento da prevenção de relatoria”.
    Submetido o tema à Presidência desta Suprema Corte, entendeu-se não configurada a prevenção, com a consequente devolução dos autos ao gabinete da Ministra Ellen Gracie. 
    11. A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, nos seguintes termos: 
    “Defensoria Pública. Atribuições. Lei Complementar n° 183/10 de Sergipe. Preliminar. Ausência de impugnação a todo o complexo normativo. Mérito. Inexistência de violação ao delineamento constitucional das funções institucionais da Defensoria Pública (orientação e defesa dos necessitados). Artigos 5°, inciso LXXIV, e 134 da Carta Política. Legitimidade da instituição para o ajuizamento de ações coletivas. Concretização do direito de acesso à justiça. Princípio da máxima eficácia ou efetividade dos direitos fundamentais. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido”.
    12. O Procurador-Geral da República opina pela improcedência do pedido, conforme ementa abaixo reproduzida:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n° 183/2010, do Estado de Sergipe. Funções institucionais da Defensoria Pública estadual. Ação na tutela coletiva. Direito fundamental à assistência jurídica integral (art. 5°, LXXIV, da CR). Missão institucional da Defensoria Pública de defesa dos necessitados (art. 134, caput, da CR). Não conhecimento da ação. Improcedência do pedido”. 
    13. A Associação Nacional dos Defensores Públicos, haja vista a publicação da Emenda Constitucional n° 80/2014, que modifica o texto do art. 134 da CF/88 e amplia a função institucional da Defensoria Pública para incluir a defesa “dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados”, sustenta a perda superveniente de objeto da presente ação, razão pela qual requer a extinção do processo sem a resolução do mérito. 
    14.  Intimada, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP – reitera os termos da petição inicial e defende a persistência da inconstitucionalidade alegada.
    É o relatório. 
    Decido.
    15. Transcrevo os dispositivos impugnados na presente ação direta:
    “Lei Complementar estadual nº 183/2010
    Art. 4º São funções institucionais da DPE, além de outras previstas em lei:
    (...)
    II - promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos;
    III - promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico;
    (...)
    V - exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;
    VI - representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos;
    VII - promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;
    VIII - exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal;
    (...)
    XI - exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado;
    (...)
    XIII - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;
    (...)
    XV - atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais;
    XVI - atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas”.
    16. A Emenda Constitucional nº 80/2014, por sua vez, fixou a ampla atuação da Defensoria Pública ao alterar o artigo 134 da Constituição Federal, invocado pela CONAMP como parâmetro constitucional:
    "Art. 1º O Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça, do Título IV - Da Organização dos Poderes, passa a vigorar com as seguintes alterações:
    (...)
    Seção IV
    Da Defensoria Pública
    Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.
    .................................................................................................
    § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."(NR)
    Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 98:
    ‘Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.
    § 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo.
    § 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional’.
    17. Com razão a Associação Nacional dos Defensores Públicos ao defender que, tendo em vista a nova redação do artigo 134 pela Emenda Constitucional n° 80/2014, houve a perda superveniente de objeto da presente ação.
    Com efeito, a autora lastreia o seu pedido na alegação de que os cidadãos “atendidos pela Defensoria Pública devem ser, pelo menos, individualizáveis, identificáveis”, de forma que a Defensoria Pública do Estado de Sergipe não poderia atuar “na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos”. 
    A Emenda Constitucional n° 80/2014 veio a prever expressamente a atuação da Defensoria na “promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos”.
    Por outro lado, a resistência da CONAMP à extinção do processo sem resolução do mérito, por perda do objeto, pode ser assim sumarizada: “Como já dito na petição inicial, a Defensoria Pública somente pode atuar para defender cidadãos hipossuficientes economicamente. Dessa forma, não pode invadir atribuições do Ministério Público. Urge pôr fim, entre nós, à invasão de atribuições praticada por uma entidade contra outra, máxime quando ambas têm assento constitucional”. 
    Da leitura do artigo 1º da lei impugnada, não inserido como objeto desta ação, infere-se que à Defensoria Pública do Estado de Sergipe incumbe agir em prol dos hipossuficientes. Confira-se:
    “Art. 1º A Defensoria Pública do Estado de Sergipe – DPE, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”. (destaquei) 
    Desse modo, a insurgência autoral contra a configuração da perda do objeto não se sustenta. A alteração relevante do quadro normativo-constitucional indica que não mais subsiste a controvérsia submetida à análise desta Corte.
    Na linha do exposto, não detecto problema constitucional atual. Ausente, por isso, a utilidade hodierna da manifestação deste Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade (nesse sentido: ADI nº 1.891, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 30.04.2019, ADI nº 5.710, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.10.2018, ADI nº 5.711, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16.03.2018 e ADI nº 5.713, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08.03.2018). 
    Conclusão 
    18. Ante o exposto, julgo prejudicada ação (art. 21, IX, do RISTF), extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora